Tribunal: CARF
Processo: 12466.720474/2019-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.720474/2019-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.486 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
ARCELORMITTAL BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 27/01/2015 a 13/01/2016
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1)

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e
administrativa. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3301-012.484, de 25 de abril de 2023, prolatado no julgamento do processo
10783.725429/2019-15, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Juciléia
de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
Semiramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.720474/2019-00
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.486 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720474/2019-00

Trata o presente de Auto de Infração lavrado contra a interessada para exigência
de diferenças do Adicional de Frete para a Renovação da Marinha Mercante - AFRMM das
Declarações de Importação relacionadas nos autos, mais acréscimos legais e multa de ofício.
Intimada da autuação, a interessada apresentou a impugnação repisando os
argumentos já levados à esfera judicial quanto a não inclusão na base de cálculo do AFRMM os
valores praticados no contrato com a VALE referente ao descarregamento e transporte terrestre
de granéis.
Ao final requereu o cancelamento integral do presente auto de infração tendo em
vista a suspensão da exigibilidade obtida nos autos da ação judicial.

Seguindo a marcha processual normal, foi proferido acórdão da DRJ assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ESFERA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À
ESFERA ADMINISTRATIVA. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de
ação judicial com o mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em
desistência ao litígio nas instâncias administrativas

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário repisando os mesmos
argumentos da peça de impugnação.
Em ato contínuo apresentou petição informando que houve trânsito em julgado na
Ação Declaratória, juntou documentos e requereu que os autos fossem baixados em diligência
para cumprimento da decisão judicial.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo.
O debate no presente recurso é estritamente sobre a base de cálculo do
AFRMM, conforme apontado pela DRJ:
Auto de Infração e Relatório Fiscal de fls. 02/33, no valor de R$28.919.037,48,
lavrado para prevenção da decadência da diferença do Adicional de Frete para a
Renovação da Marinha Mercante – AFRMM não recolhido pela autuada em
virtude de decisão judicial proferida nos autos da ação ordinária n.o 0101315-
42.2013.4.02.5006 (2013.50.06.101315-0) – 2a Vara Federal Cível de Vitória/ES
(...)

Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.486 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720474/2019-00

Diante da ocorrência do processo judicial aonde se discute a mesma
matéria do processo administrativo, a DRJ reconheceu a existência de
concomitância, nesse sentido da Súmula CARF no 1:

Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.(Vinculante, conformePortaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Em que pese a contribuinte requerer que seja convertido o pleito em
diligência não merece prosperar seu pleito, eis, que reconhecida a
concomitância cabe a unidade de origem executar fielmente o decidido
no processo judicial, dessa forma, aplicando o resultado no processo
administrativo.
Voto em não conhecer do Recurso Voluntário, em razão da
concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e
administrativa.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
Recurso Voluntário, em razão da concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e
administrativa.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 666
DF CARF MF
Original